Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. REMUNERAÇÃO DO PERITO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou de ofício a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do executado.
2. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor.
3. Recurso conhecido e desprovido.